Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-82.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE FURTO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA QUANTIDADE DE CONDUTAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Havendo dúvidas acerca da quantidade de crimes de furto praticados pelo embargante e diante da possibilidade de que todos os bens possam ter sido subtraídos em uma mesma oportunidade, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo no sentido de afastar a continuidade delitiva, considerando-se um crime único.

2. Embargos infringentes conhecidos e providos.